Tribunal: STF
Processo: HC 242643
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 890500/SP - eDOC 25): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO IMPUGNADA AMPARADA EM PRECEDENTE DESTA CORTE. Agravo regimental não conhecido



    O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, por haver excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que está preso há mais de 630 dias e não há previsão para o julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o Tribunal local fez os seguintes apontamentos a respeito do andamento processual (eDOC 3, p. 65):



    Com essas considerações, parece-me que o fato do paciente se encontrar preso preventivamente desde aproximadamente o dia 18 de novembro de 2022, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, por quatro vezes, no art. 148, §2º, por quatro vezes e no art. 211, todos do Código Penal e no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, não caracteriza o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da sua liberdade por tempo superior ao limite, afinal, em caso de eventual condenação, a pena mínima que poderá suportar será de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de sequestro e cárcere privado, 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de ocultação e 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime de integrar organização criminosa, totalizando 18 (dezoito) anos de reclusão (não se levando em consideração eventual recrudescimento da pena, bem como circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco eventuais causas de aumento e de diminuição de pena), de modo que o tempo que se encontra preso cautelarmente não é nada desproporcional, apenas lembrando que o período da sua custódia cautelar, posteriormente, será descontado, se o caso, da sua prisão definitiva, acaso condenado. Ainda o trâmite do processo-crime está dentro de um critério de razoabilidade, pois, tão-logo recebida a denúncia foi designada audiência para o dia 27 de novembro de 2023. Após a audiência realizada no dia 27 de novembro de 2023, o Ministério Público do Estado de São Paulo aditou a denúncia para corrigir o local do crime e requereu a remessa dos autos para a Vara do Júri da Comarca de Ferraz de Vasconcelos. Em 30 de novembro de 2023, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo recebeu o aditamento à denúncia e determinou a remessa dos autos à Vara do Júri da Comarca de Ferraz de Vasconcelos. Por decisão proferida no dia 31 de janeiro de 2024, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos suscitou conflito de competência. Tais circunstâncias revelam as peculiaridades do caso concreto e afastam qualquer desídia na condução do processo.



    O STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 3, p. 95/97):



    A ordem não comporta concessão.



     Quanto ao alegado excesso de prazo, entendo que tal constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, diante da seguinte conclusão do Tribunal a quo (fls. 164/165 - grifo nosso): o trâmite do processo-crime está dentro de um critério de razoabilidade, pois, tão logo recebida a denúncia foi designada audiência para o dia 27 de novembro de 2023. Após a audiência realizada no dia 27 de novembro de 2023, o Ministério Público do Estado de São Paulo aditou a denúncia para corrigir o local do crime e requereu a remessa dos autos para a Vara do Júri da comarca de Ferraz de Vasconcelos. Em 30 de novembro de 2023, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da comarca de São Paulo recebeu o aditamento à denúncia e determinou a remessa dos autos à Vara do Júri da comarca de Ferraz de Vasconcelos. Por decisão proferida no dia 31 de janeiro de 2024, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Ferraz de Vasconcelos suscitou conflito de competência. Tais circunstâncias revelam as peculiaridades do caso concreto e afastam qualquer desídia na condução do processo.



    Pois bem. Para que se reconheça o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual pelo Juiz da causa não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais elencados na legislação, pois, em casos complexos, deve-se observar a duração razoável do processo, analisada à luz do caso concreto. Assim, com base nas peculiaridades dos autos não foi possível constatar qualquer desídia por parte do Poder Público na condução do feito, uma vez que eventual atraso é natural quando se trata de feito complexo e com pluralidades de crimes e corréus, e ainda, com suscitação de conflito de competência. Com razão o nobre parecerista quando destacou, em seu parecer, o seguinte (fl. 191 - grifo nosso):



     [...] De fato, conforme se extrai das informações acerca do andamento processual constantes nos autos, o feito encontra-se tramitando regularmente e não há desídia por parte da acusação ou do Judiciário, que não se evidencia pelo fato de ter sido suscitado conflito de competência. Trata-se, ainda, de investigação de complexa estrutura criminosa, com apuração de crimes gravíssimos - HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - e com vários réus, de forma a justificar maior dilação na instrução processual. Ademais, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, extraídas do contexto fático probatório da espécie, demandaria, necessariamente, seu revolvimento, mister que não se compatibiliza com a natureza heroica do feito. [...] 



    Nesse sentido, a propósito, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 3 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus - 14 no total -, e que teve, ainda, a instauração de conflito de competência, além de outras intercorrências (AgRg no RHC n. 127.214/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2022 - grifo nosso).



    (...)



    Da situação fática retratada nos autos não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a multiplicidade e a natureza dos delitos que lhes são imputados, além da pluralidade de acusados (14) e a instauração de conflito de competência são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente